Tribunal: TJSP
Processo: 1033330-96.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1033330-
96.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante ORLANDO
PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033330-96.2017.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1033330-96.2017.8.26.0576
Apelante: Orlando Pereira do Nascimento Filho
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 26.611
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE FIAÇÃO I –
OSTEOMIELITE CRÔNICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
PELA INCAPACIDADE DE TRABALHO DE FORMA PARCIAL E
DEFINITIVA - AUXÍLIO-ACIDENTE JÁ CONCEDIDO EM DEMANDA
ANTERIOR - BENEFÍCIO ADEQUADO AO ESTADO DE SAÚDE
ATUAL DO OBREIRO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando ser
portadora de osteomielite crônica desde 10/07/2007, decorrente de acidente
trajeto (queda de moto), moléstia que causa redução de sua capacidade para o
trabalho, fazendo jus ao restabelecimento de seu auxílio-doença e à conversão
deste benefício em aposentadoria por invalidez acidentária.
A ação foi julgada improcedente (fls. 183/185).
Apela o obreiro sustentando que o laudo pericial oficial não foi claro
ao rebater o material probatório apresentado, o que torna necessária a reabertura
da instrução processual, para fins de serem realizadas novas diligências nos autos.
Afirma que há evidências nos autos de que seu quadro atual o impede de exercer
qualquer atividade laboral, estando com feridas abertas em seu tornozelo.
Salienta que suas condições pessoais também deveriam ser levadas em
consideração para aferir o grau de incapacidade apresentado. Pede, assim, a
reforma da sentença, com a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez, desde a data do pedido administrativo (fls. 188/194).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033330-96.2017.8.26.0576 -Voto no
3
O recurso foi recebido e respondido.
É o relatório.
A sentença não merece reparos quanto à questão de fundo.
Na avaliação médica designada (fls. 140/148), valendo-se dos
exames físico e complementares, o expert constatou que o obreiro: “sofre de dor
e limitação da articulação do tornozelo direito desde 10/07/2000. Consta fls. 18
TC do tornozelo direito datado 04/03/2015 consignando redução difusa da
densidade óssea radiológica; sinais de anquilose acometendo as articulações
tíbio-fibular distal, tíbio-talar e talonavicular caracterizada por osteofitose
marginal difusa, redução das respectivas interlinhas articulares, irregularidades
corticais com formações císticas subcorticais e esclerose da medular óssea
adjacente, de forma mais pronunciada nos componentes da articulação entre o
cuboide/cuneiforme lateral, caracterizada por osteófitos marginais e discreta
redução da respectiva interlinha articular; presença de múltiplos corpos
calcificados/ossificados localizados adjacente às interlinhas articulares tíbio-
fibular distal, tíbio-talar, talonavicular e junho as extremidades dos maléolos
medial e lateral; entesófito calcâneo posterior e plantar; leve redução
volumétrica da musculatura do retro-pé”.
Quanto à incapacidade, concluiu o louvado: “O periciado é portador
das lesões descritas que comprometem a sua capacidade laborativa”. E
arrematou consignando que “O periciando apresenta incapacidade laborativa
parcial e definitiva” (fl. 148).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033330-96.2017.8.26.0576 -Voto no
4
Com base nisso, e tendo em vista que o autor já recebe auxílio-
acidente, concedido em demanda judicial anterior (fls. 50/51), o MM. Juiz a quo
julgou improcedente o pedido.
E esta decisão merece ser mantida, visto que, ao contrário do que
alega o autor, nenhuma dúvida interpretativa há quanto à conclusão pericial de
que ele pode trabalhar em atividades compatíveis com a sua limitação (parcial),
sendo certo que o auxílio-doença é cabível apenas quando o segurado está
incapacitado para qualquer trabalho, de forma temporária.
Além disso, é certo que a eventual existência de feridas abertas no
segmento lesionado foi devidamente avaliada por ocasião da perícia, tendo sido
constatado, como mencionado acima, que o quadro atual de saúde do autor reduz
sua capacidade de trabalho de forma apenas parcial.
Aliás, neste ponto, cumpre registrar que a perícia é clara na sua
fundamentação e categórica na conclusão, não tendo sido apresentado qualquer
elemento técnico que pudesse infirmar as ponderações do jurisperito.
Portanto, o segurado já está devidamente amparado pelo Instituto,
que vem lhe pagando auxílio-acidente desde a alta médica do auxílio-doença (fls.
180/182).
Cumpre esclarecer, também, que a demanda acidentária deve ser
julgada com base somente no que apontou a perícia médica, sendo certo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033330-96.2017.8.26.0576 -Voto no
5
outras condições não relacionadas ao trabalho, tais como a idade, a escolaridade e
a eventual dificuldade da parte obreira de recolocação profissional não podem ser
consideradas, em matéria acidentária, como impeditivos de retorno ao trabalho ou
ensejadores de benefícios mais vultosos. Apenas a incapacidade gerada pela lesão
ocupacional propriamente dita é que deve ser sopesada.
Em outras palavras, o presente caso deve ser julgado à luz
unicamente das lesões de origem ocupacional, como já dito. E tais lesões (no
tornozelo direito) geram incapacidade parcial e definitiva, não havendo provas
em sentido diverso nos autos.
Anoto, ainda, não ser o caso de reabilitação profissional do obreiro,
seja porque ele não faz esse pedido na exordial, seja porque a perícia reconheceu
a existência de incapacidade parcial e definitiva, o que implica dizer as
consequências para o trabalho são definitivas.
Desta forma, o processo de reabilitação profissional, próprio de
período anterior coberto por auxílio-doença, já foi avaliado quando o autor esteve
em gozo de tal benefício, o que evidencia ser ele incompatível com a situação
fática retratada nos autos, justificadora do auxílio-acidente, o qual já vem sendo
pago.
Diante disso, o caso era realmente de improcedência da ação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator